Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDOR INCAPAZ. REPRESENTANTE PROCESSUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E PESQUISA DE BENS EM NOME DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do representante legal do executado.
2. Somente quem foi parte da fase de conhecimento pode compor o polo passivo do cumprimento de sentença, conforme se extrai do art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil. Ademais, a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de terceiro que não fez parte da demanda original significaria conferir ao título judicial alcance diverso do nele previsto e ofenderia a coisa julgada (art. 506 do CPC).
3. A representação processual do menor decorre da sua incapacidade civil e do pleno exercício do poder familiar pelos genitores (art. 1.634 do Código Civil e art. 71 do CPC), não podendo ser confundida com sucessão ou substituição processual.
4. Inexiste ato ilícito a ser reparado, pois a dívida tem origem na improcedência do pedido formulado na ação ajuizada pela parte executada.
5. A responsabilidade subsidiária dos pais dos devedores incapazes, prevista no art. 932, I, do CC, ocorre em caso de falta de vigilância ou cuidado em relação à conduta danosa praticada por seus filhos, o que não se aplica ao caso.
6. Sendo impossível a inclusão do genitor do executado no polo passivo da demanda, não é cabível a pesquisa de bens em seu nome para pagamento da dívida do filho.
7. Recurso conhecido e desprovido.